Tribunal: TJDFT
Processo: 0713478-07.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVISÓRIO. DEFINITIVO. PARTE INCONTROVERSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 516, inciso II, do CPC, estabelece que o cumprimento de sentença será apreciado pelo Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.
2. É possível o processamento do cumprimento provisório da sentença em autos apartados.
3. Apelação conhecida e provida.